Tribunal: TJDFT
Processo: 0744948-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. ADVOGADO QUE NÃO ATUA MAIS NO FEITO. MESMOS AUTOS. POSSIBILIDADE. ENCARGOS FINANCEIROS. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Sendo a peça recursal subscrita por advogada regularmente constituída nos autos, não há que se falar em não conhecimento do recurso, mormente quando a alegação de que a petição que ensejou a decisão ora recorrida foi assinada por advogada não constituída nos autos não foi suscitada junto ao juízo de origem.

2. Não há que se falar em prescrição intercorrente quando não se verifica inércia prolongada da parte exequente, que vem diligenciando em busca da satisfação do crédito exequendo, enquanto o devedor, além de não satisfazer voluntariamente a sua dívida, se utiliza de todas as ferramentas disponíveis para prolongar a lide.

3. A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que atuou o causídico, consoante expressamente disposto no art. 24, § 1o, do Estatuto da Advocacia.

4. A preclusão decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo Juízo, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente (art. 507 do CPC)

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.